Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-87.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PREPARO REALIZADO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, ante o não conhecimento do recurso inominado, em face da sua deserção, uma vez que deixou de recolher o preparo recursal, no prazo legal.
2. A recorrente, em que pese afirmar que seu recurso inominado estava acompanhado do comprovante da realização do preparo (ID 13678709 – p. 2), não carreou aos autos tais documentos, razão pela qual foi determinado que comprovasse, no prazo de dois dias, o seu integral recolhimento, na forma do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sendo destacado, expressamente, que não se tratava de prazo para a realização do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE).
3. Com efeito, a sistemática recursal dos Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 (art. 74, caput, e seu § 1o, do RITR), que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas processuais e preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção.
4. Assim, no caso, tendo sido apresentado o recurso inominado na data de 21/11/2019 (quinta-feira), caberia à recorrente comprovar que efetuou o preparo no ato da sua interposição, conforme alegado, ou até o dia 25/11/2019 (segunda-feira). Entretanto, a recorrente somente comprovou que o realizou na data de 24/01/2020 (ID 14034367 e ID 14034369), quando já extrapolado, desse modo, o prazo legal para sua realização, o que torna deserto o recurso interposto. Cabe ressaltar que a juntada posterior das guias serviu apenas para atestar que o recurso inominado deixou de preencher um dos seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade (preparo), não podendo, portanto, ser conhecido.
5. Agravo interno CONHECIDO e não PROVIDO. Decisão mantida. Custas, pela agravante.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.